Tribunal: TJPA
Processo: 0015157-63.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015157-63.2018.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CPB
– ROUBO SIMPLES – 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA

–

Réu que empregou violência empurrando a vítima e simulou portar arma para obter êxito em subtrair o aparelho celular dela, caracterizando a consumação do delito de roubo, conforme as provas coligidas nos autos, dentre os quais a palavra da vítima, que possui especial relevância, corroborada por demais depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo. – 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. – IMPROCEDÊNCIA – Réu que não confessou em juízo a prática do crime de roubo, tendo apenas afirmado ter praticado a conduta delitiva de furto, na tentativa de afastar a violência e grave ameaça, afirmações estas que não serviram para embasar a condenação. Não incidência da Súmula 545 do STJ. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON SOARES DOS SANTOS, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém (ID/PJ-e n.º 6289297) que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais (ID/PJ-e n.º 6289298), o apelante pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado, para o delito previsto no Art. 155, do CPB, e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no Art. 65, inc. III,
d
, do CPB.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 6289299), o
Parquet
sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido nesta Superior Instância, pelo
douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha (ID/PJ-e n.º 9352448).

É o relatório. À douta Revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (ID/PJ-e n.º 6289289) que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 20h50min, na Avenida Curuá-Una, ao lado do Colégio Hilda Mota, em uma parada de ônibus, no Município de Santarém, o denunciado WELLINGTON SOARES DOS SANTOS, subtraiu, para si, mediante violência, consistente em empurrar a vítima, lhe causando escoriações, e grave ameaça, materializada na simulação de estar armado, um aparelho celular, marca Iphone, cor preta, pertencente à vítima Lorena de Sousa Marques.

Explana a exordial que o denunciado abordou a vítima colocando a mão por baixo da camisa, simulando o emprego de arma de fogo, e anunciou o assalto. A vítima tentou fugir, porém foi perseguida pelo acusado, que mediante violência, a empurrou ao chão causando-lhe escoriações no corpo, e subtraiu o bem ora descrito, empreendendo fuga do local logo em seguida.

Empreendidas diligências pela Polícia Militar, o acusado foi encontrado, reconhecido pela vítima, e preso em flagrante delito pela prática do delito de roubo, ocasião em que foi conduzido à Delegacia, onde após minuciosa revista, o celular roubado foi encontrado em poder do acusado guardado no interior de sua cueca.

Assim, o acusado foi denunciado e condenado pelo crime previsto no Art. 157,
caput
, do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o crime de furto, o que
não pode prosperar
, senão vejamos:

A autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos pela prova oral coligida, devendo-se apontar que a vítima Lorena de Sousa Marques reconheceu o apelante como o autor do delito, confirmando tal fato em seu depoimento em juízo, constante na mídia de gravação da audiência cujo termo encontra-se ao ID/PJ-e n.º 6289295, no qual declarou:

“Que
estava saindo de casa para pegar um ônibus juntamente com a amiga chamada Mariana, quando avistaram o acusado no canto de uma rua, em frente a um salão de beleza, sentado, sendo que quando o mesmo as avistou, se levantou e seguiu em direção a elas, rumo à parada de ônibus, ocasião em que percebeu a aproximação do acusado mas não podia fazer mais nada.
Que
ao perceber a possibilidade de ser assaltada, naquele momento, começou a se afastar de sua amiga, quando, então, o acusado foi em sua direção,
colocou a mão embaixo da camisa e falou para passar o celular
, porém, a depoente colocou o celular no bolso pedindo para que ele não fizesse aquilo, e
foi se afastando do réu, sendo logo perseguida por ele e empurrada, vindo a cair no asfalto, apresentando, ainda, marcas da queda
.
Que
quando caiu, o réu puxou o celular do seu bolso e correu em direção a uma escola que fica às proximidades, tudo sido presenciado por sua amiga Mariana.
Que

o acusado não estava com o rosto coberto, e trajava uma camisa verde
, se lembra bastante da camisa porque quando o réu foi encontrado ele estava sem camisa em frente a uma casa onde a referida vestimenta foi encontrada, viabilizando o reconhecimento do acusado e de suas vestes.
Quanto ao aparelho celular roubado, o objeto estava com o réu o tempo inteiro, porém, somente foi encontrado na delegacia
, após o réu ter sido informado de que caso devolvesse o aparelho celular ele seria liberado,
ocasião em que o mesmo pediu que lhe retirassem as algemas e retirou o aparelho de suas partes íntimas.

Que
não sabe se o acusado é contumaz na prática de delitos, e que
no momento da entrega do aparelho celular, pode identificar como sendo o seu bem roubado
.
Que

o réu negava a prática do delito na delegacia, mas pode reconhecer o acusado de forma muito clara
.
Que
foi socorrida por um casal em um carro, e deram uma volta pelo quarteirão, quando conseguiu identificar o réu sobre um mototáxi, tendo pedido para o piloto não seguir por que teria sido assaltada pelo passageiro, e logo em seguida o réu desceu da moto, tirou o capacete e correu, entrando em um terreno da Marinha. Sendo que a polícia já havia sido acionada, e com a chegada dos policiais, entrou na viatura e foram em busca do suspeito, até que receberam uma notificação via rádio de uma outra ocorrência nas proximidades de onde haviam se dado os fatos, e ao chegarem no local,
avistaram o acusado sentado na calçada, sendo de imediato identificado pela vítima e conduzido para a Delegacia
.”.

(
Grifamos
)

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se ainda o depoimento do policial militar MESSIAS MALHEIROS TEIXEIRA, um dos responsáveis pela prisão do acusado, que em juízo confirmou os relatos da vítima, aduzindo recordar-se dos fatos e que não conhecia o acusado, mas que o suspeito preso no dia dos fatos trata-se do mesmo indivíduo presente na audiência. Relatou que foram acionados via NIOP, e encontraram a vítima que havia sido tomada de assalto, apresentando, naquela ocasião, algumas escoriações, e que ela indicou as características do acusado, mas ressaltou que não viu arma apesar de o réu ter simulado estar armado para assaltá-la, e que na ocasião o réu estava com uma camisa verde, e ao ser encontrado, negou a prática do delito, todavia, na delegacia encontraram o celular na posse do réu, não sabendo dizer onde estava o aparelho roubado porque não foi o responsável pela revista realizada no denunciado.

Em seu interrogatório, o réu WELLINGTON SOARES DOS SANTOS, aduziu:

“
Que
responde por mais duas broncas além dessa [
SIC
], e é usuário de drogas (crack), e quanto aos fatos afirmou que fez mesmo.
Que
pegou o celular, mas apenas puxou o celular e saiu correndo, e a vítima correu atrás dele, tropeçou e caiu sozinha.
Que

puxou o celular do bolso da vítima, sem ameaçá-la e sem tê-la empurrado
. Aduziu que realmente pegou o celular, mas sem qualquer ameaça contra a vítima.
Que
na ocasião dos fatos estava sem camisa, e quando estava em uma moto,
foi reconhecido por ela
, tendo pulado da moto e corrido, mas que foram atrás dele sendo encontrado pela polícia, e ao ser conduzido para a delegacia lhe disseram que deveria entregar o celular para ser liberado. Então,
pediu que lhe retirassem a algema e tirou o celular de dentro de sua cueca tendo entregado o bem à vítima
.
Reiterou

que
não fez menção de estar armado e nem empurrou a vítima, tendo apenas puxado o celular e saído correndo
.
Que
não leu o depoimento prestado na delegacia, pois, não sabe ler.”. (
Grifamos
)

Tem-se, ainda, que os depoimentos do policial militar e da vítima corroboram com o depoimento prestado em sede inquisitorial pela testemunha MARIANA CHIANCA DA SILVA (ID/PJ-e n.º 6289301) a qual declarou:

“Que,
por volta de 20:50h desta noite (03.11.2018) a declarante estava em uma parada de ônibus, localizada na Av. Curuá-Una, ao lado do Colégio Hilda Mota, perto de onde mora, juntamente com sua amiga Lorena, quando foram abordadas por um indivíduo que se aproximou a pé,
o qual, após meter a mão por dentro da bermuda, como se estivesse segurando uma arma, anunciou o assalto,
mandando que entregassem o celular.
Que
. no entanto, sua amiga Lorena foi se afastando um pouco e quando tal individuo tirou a mão do cós da bermuda ela percebeu que ele não estava armado e saiu correndo;
Que
,
com isso, o referido individuo correu atrás de Lorena e quando se aproximou dela a empurrou, fazendo com que Lorena viesse a cair ao solo, ficando toda ferida
.
Que
, em seguida, o mencionado individuo tomou o celular de Lorena, o qual estava no bolso dela.
Que
, quando a declarante se aproximou para tentar ajudar sua amiga Lorena, o assaltante pulou o muro para dentro da área do Colégio Hilda Mota;
Que
, nesse momento, parou um casal em um veículo e lhes ajudou, inclusive telefonaram logo para a Polícia.
Que
deram a volta no quarteirão no carro com esse casal e avistaram o referido indivíduo, perto de um prédio da Marinha, que fica na Tv. Turiano Meira, no outro quarteirão por trás do Colégio Hilda Mota, cujo indivíduo estava tentando subir na moto com um mototaxista, mas quando ele viu a declarante e sua amiga no carro, começaram a gritar, e o citado indivíduo saiu da moto, correu e pulou o muro de um prédio da Marinha que também é bastante extenso, onde ele ficou escondido:
Que
quando os policiais chegaram, as equipes fizeram incursões na área do mencionado prédio e do citado colégio, mas não conseguiram encontrar o assaltante, tendo em vista que é uma área extensa e de difícil visibilidade, além de existir terrenos baldios ao lado.
Que
, depois dessas incursões, as equipes que estavam dando apoio retornaram e quando os policiais de uma das equipes estavam somente colhendo as informações sobre o roubo, os policiais foram novamente acionados através do NIOP informando que uma mulher, que mora um quarteirão distante de sua casa, já na Rua Tocantins, informou que deveria ter alguém no quintal da casa dela, pois o cachorro estava bastante agitado.
Que

então, Lorena acompanhou os policiais na viatura e seguiram para o local;
Que
a declarante também foi até esse local em outro carro particular, e encontraram o citado individuo, já sem camisa, na via pública, ao lado da casa da mencionada senhora
.
Que
,
a declarante reconheceu o referido indivíduo como sendo o elemento que lhes abordou e roubou o celular de sua amiga Lorena.

Que
os policiais revistaram esse indivíduo, mas não encontraram o celular que ele tinha roubado de Lorena.
Que
os policiais conduziram esse indivíduo para esta Seccional onde ele foi identificado como "Wellington Soares dos Santos"; e nesta Seccional,
os policiais fizeram averiguações junto ao indivíduo "Wellington" e, após ele ser revistado minuciosamente. foi encontrado dentro da cueca dele, o celular que ele tinha roubado de sua amiga Lorena
, tratando-se de um Aparelho Celular Marca lphone, cor preto, MEI: 35531408713106210.”. (
Grifamos
)

Nota-se, portanto, que não merece prosperar o pleito desclassificatório para o acusado, pois, os seus termos aduzidos em juízo surgem isolados do acervo probatório carreado aos autos, não apresentando qualquer informação apta a infirmar que o réu não agiu com violência e grave ameaça no cometimento do delito. Não havendo contradição entre os depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo pela vítima e demais testemunhas de que o réu empurrou a ofendida para o asfalto, tendo esta caído ao chão e se machucado, sendo que antes disso a ameaçou simulando estar armado, colocando a mão sob suas vestes.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EMPURROU A VÍTIMA. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. AFASTADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 STJ. SÚMULA 11 TJCE. PLEITO DE REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A defesa pugna pela descaracterização do crime de roubo, para subsistir apenas o delito de furto, com previsão legal no art. 155 do Código Penal brasileiro, por entender que não houve violência ou grave ameaça contra a vítima. No compulsar dos autos da presente ação penal, especialmente à mídia digital presente no sistema e-SAJ, verifica-se, de logo, que não se mostra aceitável o argumento da defesa de que não houve violência ou grave ameaça, posto que, a vítima, sob o crivo do contraditório, informou à autoridade judiciária competente que o réu da presente ação, ao abordá-la, empurrou-a
, bem como a criança que estava em seus braços,
chegando a machucá-la. Súmula 11 do TJCE
: O delito de roubo se consuma no instante em que a detenção da coisa móvel alheia se transforma em posse, mediante o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, sendo irrelevante que o agente a tenha tranquila e disponha livremente da res furtiva. Por fim, diviso no texto da sentença hostilizada, impropriedades na primeira fase da dosimetria da pena, porquanto avaliadas de modo tecnicamente incorreto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Reformulada a reprimenda, resulta a pena final em (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2º, a, c/c § 3º, do Código Penal). Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO ACORDAM os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 09 de julho de 2019. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora

(TJ-CE - APL: 00376200820138060112 CE 0037620-08.2013.8.06.0112, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2019)
(
Grifamos
)

Tem-se, portanto, que a prova oral carreada aos autos se mostra suficiente para manutenção do édito condenatório, não merecendo provimento o pedido desclassificatório veiculado no apelo.

Subsidiariamente, postulou o recorrente que lhe seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inc. III, alínea d, do CPB. O que há de ser analisado em momento oportuno ao se reavaliar a dosimetria da pena.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, de ofício, por ser a mesma questão de ordem pública.

Na etapa inicial do procedimento de individualização da pena, constata-se que a pena-base foi arbitrada um pouco acima do patamar mínimo,
em 05 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa,

encontrando-se plenamente justificada
em virtude de figurar desfavorável ao apelante a sua
culpabilidade
, uma vez que o réu, em via pública, no horário noturno, subtraiu para si o aparelho celular da vítima após lhe ameaçar simulando estar armado, e empurrá-la para o asfalto, causando-lhe várias escoriações, denotando audácia e destemor do agente.

Portanto, a despeito de figurarem como favoráveis ao apelante as demais circunstâncias do Art. 59 do CP, constatada a existência de circunstância judicial desfavorável,
há fundamento suficiente para a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, como acertadamente consta na decisão recorrida, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 23/TJEPA
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, acertadamente concluiu o juízo sentenciante pela inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, ainda que o réu tenha afirmado em juízo ter cometido o delito de furto, negando contudo a prática de violência e grave ameaça perpetrada contra a vítima, não sendo tal confissão utilizada para formação do convencimento do juízo de primeiro grau para caracterizar a autoria e materialidade delitivas, portanto não cabe incidir,
in casu
, a Súmula 545 do C.STJ.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JURI. ASSENTO DO MEMBRO DO PARQUET E DO DEFENSOR. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. É prerrogativa de o membro do Ministério Público tomar assento à direita do Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei 8.625/93, não resultando em ofensa à igualdade entre as partes. Precedentes. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. Sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a tese de fragilidade das provas quanto à participação do agente no crime em que foi denunciado é questão que não pode ser dirimida na via especial, por demandar o reexame aprofundado de matéria fático-probatória, obstado pelo disposto na Súmula 7 do STJ.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. Se a confissão do agente não é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, não deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito tenha sido acompanhada de alegação de excludente de ilicitude
. HOMICÍDIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/2 (UM MEIO). DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de homicídio na modalidade tentada, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, que atingiu a vítima em 4 (quatro) diferentes pontos, inclusive em região vital, inviável a alteração da fração de redução fixada em 1/2, porquanto demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada, pelo óbice do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1730900 SC 2018/0064050-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018) (
Grifamos
)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É firme o entendimento desta Corte de que, se a confissão não foi utilizada para embasar a condenação, não cabe o seu reconhecimento e, por conseguinte, a compensação com a reincidência
. 2. Incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial, também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1672036 MS 2020/0050598-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020) (
Grifamos
)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP E ART. 244  B DO ECA, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA POR MEIO AUDIOVISUAL POR AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ART. 386, VII, DO CPP. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA SEM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. NÃO COLHIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. 1. Condenação à pena total de 09 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, regime fechado, e 23 dias-multa no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal, por ter, na companhia de um adolescente, a bordo de uma motocicleta, surpreendido a vítima em via pública, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraindo-lhe 01 aparelho celular e 01 relógio. 2. [...] 4.
Descabido o reconhecimento da atenuante de confissão, tampouco na compensação desta com a agravante de reincidência, quando a alegada confissão do réu não for utilizada para fundamentar a condenação, não sendo configurada a hipótese de aplicação da Súmula 545/STJ
. 5. [...]. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. DE OFÍCIO, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), considerando a prática de duas infrações penal em concurso formal de crimes, restando a PENA TOTAL ARBITRADA EM 08 ANO, 03 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO, E 21-DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, mantida a sentença em seus demais termos.

(TJ-BA - APL: 03017784420188050079, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/02/2021) (
Grifamos
)

Assim, uma vez que o acusado confessou prática delitiva diversa da qual foi condenado, bem como, que tal confissão não foi utilizada para a condenação, o recorrente não faz jus ao reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante pretendia, razão pela qual deve ser improvido tal pleito, mantendo-se na segunda fase do critério trifásico o
quantum
da pena arbitrado na primeira fase.

Ausentes, na terceira fase, causas de aumento e de diminuição de pena, resta definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da sanção corporal, mostra-se cabível o semiaberto nos termos do disposto no Art. 33, §2º, alínea
b
, do CPB, ante o
quantum
da pena fixado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém-PA, ___de agosto de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/08/2022